Tribunal: TJDFT
Processo: 0701779-27.2017.8.07.0019
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL. NÃO COMPROVAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORATIVA . NÃO COMPROVAÇÃO DE MATRÍCULA EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Código Civil, no art. 1.699, estabelece que “se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo”.
2. Tendo o filho atingido a maioridade, cessa o dever do genitor de prestar alimentos com base no poder familiar, porém, persiste o encargo previsto nos artigos 1.694 e 1.696 do Código Civil, fundado no parentesco. 2.1. “( ) O Superior Tribunal de Justiça, mediante a Súmula 358, assentou o entendimento de que o cancelamento da pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade não é automático, uma vez que está ‘sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos’. ( )” (Acórdão 1181667, 0704379-81.2018.8.07.0020, Relator: JOAO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/06/2019 publicado no PJe: 04/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada).
3. No caso, como bem definido em sentença, “a requerida não apresentou defesa demonstrando que necessita dos alimentos para seu sustento ou que deles necessite por circunstâncias que o impossibilite de prover o próprio sustento; ou que esteja matriculada em Ensino Superior e/ou curso técnico, impõe o acolhimento do pedido autoral”. Como visto, apelante com 22 (vinte e dois) anos de idade que não demonstrou impossibilidade de exercer atividade laborativa para sua subsistência, tampouco matrícula em instituição de ensino. 3.1. “( ) Cessada a menoridade, o dever de prestar alimentos apenas subsiste caso haja justificativa para tanto. Logo, tratando-se de jovem maior e capaz, pode ingressar no mercado de trabalho para prover o seu próprio sustento. ( )” (Acórdão 1181667, 0704379-81.2018.8.07.0020, Relator: JOAO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/06/2019 publicado no PJe: 04/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada).
4. Recurso conhecido e desprovido.